Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-51.2012.8.11.0014
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000382-51.2012.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (APELADO), RICARDO CASTRO ORTEGA - CPF: 537.688.331-00 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ISIDIO TENORIO DE MELO - CPF: 474.703.301-78 (APELADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), DIVINO BONIFACIO CARVALHO - CPF: 380.269.451-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CONDENAR ISIDIO TENORIO DE MELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. POLICIAL MILITAR ARMADO. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu (MT), que julgou improcedente
pedido d
a denúncia e absolveu os réus João Batista Cavalcante da Silva,
Isídio
Tenório de Melo e Ricardo Castro Ortega, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O
parquet
sustenta que há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de extorsão, requerendo a condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para afastar a absolvição e ensejar a condenação dos apelados; (
ii
) determinar se há elementos concretos que vinculem cada acusado à prática delitiva, justificando eventual condenação parcial.

III. Razões de decidir: 1.
A materialidade do crime de extorsão encontra-se demonstrada pelo procedimento investigatório criminal, comprovantes de transações bancárias realizadas pela vítima e seu depoimento judicial, corroborado por elementos colhidos durante a instrução processual.
2.
O princípio
in dubio pro reo

afirma que na dúvida
o réu deve ser absolvido
.
Em relação aos apelados João Batista Cavalcante da Silva e Ricardo Castro Ortega, a prova coligida não se mostra suficiente para ensejar um édito condenatório, devendo ser mantida a absolvição.
3.
Diferente situação ocorre em relação ao apelado
Is
ídio
T
enório de Melo, pois além do depoimento da vítima, há comprovação documental de que valores extorquidos foram depositados na conta de sua esposa, o que o vincula materialmente ao crime.
3.
A jurisprudência pátria reconhece que nos crimes patrimoniais como a extorsão, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido, para condenar o apelado
Isídio
Tenório de Melo
pela prática do crime previsto no art. 158, §

1o, do Código Penal, mantendo-se a absolvição dos demais apelados.

Tese de julgamento:
1. A condenação em crime de extorsão exige a presença de provas firmes e concretas de autoria e materialidade, sendo insuficientes meros indícios. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas materiais, é elemento idôneo para fundamentar a condenação. 3. A manutenção de absolvição fundamentada no princípio
in dubio pro reo

deve prevalecer quando não houver prova segura da participação do réu na empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 158, §

1o, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/05/2023; TJMT – AP N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto de impugnação a r. sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu (MT), que julgou
totalmente improcedente a denúncia, absolvendo os réus João Batista Cavalcante da
Silva,
Isídio
Tenório de Melo e Ricardo Castro Ortega, com fundamento no artigo
386, inciso VII do Código de Processo Penal (Id.
260078738
)
.

Inconformado,
o Ministério Público interpôs
recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para fins de

condenação dos réus, nos exatos termos da
denúncia
,
por entender haver

provas d
a
autoria e materialidade, capazes de conduzir à condenação (Id.

260078747).

As contrarrazões recursais foram apresentadas pela defesa, no Id.

260078750.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de J
ustiça
José Norberto de Medeiros Júnior,
manifestou-se
PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de
Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, a fim de, tão somente,
condenar os apelados,
Isídio
Tenório de Melo e Ricardo Castro Ortega
(Id.
264093294
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise
das teses defensivas
.

Conforme consignado no relatório,
cuida-se de
recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto de impugnação a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu (MT), que julgou totalmente improcedente a denúncia, absolvendo os réus João Batista Cavalcante da Silva,
Isídio
Tenório de Melo e Ricardo Castro Ortega, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id. 260077737)
acerca dos fatos:

“(...) Que a vítima DIVINO BONIFÁCIO CARVALHO e a testemunha Reginaldo Freire de

Castro foram presos em flagrante delito, nos autos do processo n°. 1569-65.2010.811.0014,

código 29066, da 2" Vara da Comarca de Poxoréu, pela prática do crime previsto no artigo 157,

$ 2°, inciso II, do Código Penal.

Que a prisão da vítima DIVINO BONIFÁCIO CARVALHO e a testemunha Reginaldo Freire de

Castro foi efetuada pelos denunciados PMMT CB ISIDIO TENÓRIO DE MELO e PMMT SGTO

RICARDO CASTRO ORTEGA.

Que após a prisão a vítima DIVINO BONIFÁCIO CARVALHO e a testemunha Reginaldo

Freire de Castro foram levadas para o Destacamento da Polícia Militar, local onde a vítima foi

ameaçada de sofrer mal injusto e grave pelos denunciados PMMT CB ISIDIO TENÓRIO DE

MELO e PMMT SGTO RICARDO CASTRO ORTEGA.

Que em seguida a vítima foi levada a Delegacia de Polícia.

Que a vítima saiu da Delegacia de Polícia em companhia dos denunciados PMMT CB ISÍDIO

TENÓRIO DE MELO e PMMT SGTO RICARDO CASTRO ORTEGA juntamente com o denunciado

JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA, dirigindo-se a agência
do
B
anco
do Brasil do

município de
Poxoreu
/MT, dentro do veículo do denunciado JOÃO BATISTA.

Que na agência do Banco do Brasil, a vítima DIVINO BONIFÁCIO CARVALHO foi

constrangida a sacar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), e depositá-la na conta

corrente n°. 5.335-X, agência n° 0553-3, do Banco do Brasil, em favor de Sandra Sofia Sol da

Silva, cuja movimentação é realizada pelo denunciado JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA

SILVA.

Que a vítima foi constrangida, também, a sacar a importância de R$ 7.000,00 (sete mil

reais) e depositar na conta poupança n°. 5.476-3, agência n° 1840-6, do Banco do Brasil, em

favor de Veneranda Pereira Miranda, esposa/convivente do denunciado ISÍDIO TENÓRIO DE

MELO.

Oportunamente, as testemunhas abaixo praxe,

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência

JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA, ISÍDIO TENÓRIO DE MELO, RICARDO CASTRO

ORTEGA, como incurso nas penas do artigo 158,
§
1°, do Código Penal, requerendo seja

recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando-se os denunciados, para se verem

processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se
,

arroladas, que
dever
ã
o
ser intimadas com as cautelas de prosseguindo-se até sentença final e

condenação dos denunciados.

Ao término da regular instrução criminal, o
s
apelante
s

João Batista Cavalcante da Silva,
Isídio
Tenório de Melo e Ricardo Castro Ortega, foram absolvidos com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto p
elo Ministério Público

comporta
parcial
provimento
.

Passo
,
então
,
a analisar a pretensão recursal.

a)
D
a absolvição por falta de provas
:

O
apelante
sustenta
,
em suas razões recursais
,
que
apesar da absolvição dos acusados há provas nos autos capazes de embasar um decreto condenatório aos apelados, especialmente pelos comprovantes de
translações
bancárias carreados nos autos e pelo depoimento da vítima, que tem especial relevo no processo penal brasileiro
.

Constata-se que

a materialidade
do crime está demonstrada pelo
Procedimento Investigatório Criminal n. 002/2011 (Id. no 260077737 – pág. 23),
Comprovantes das transações bancárias realizada pelo Banco do Brasil (Id. 260077737 – págs. 25/26), Termo de Oitiva da vítima narrando o crime (Id. 260077737 – pág. 36) e declarações colhidas nos autos.

Quanto à autoria delitiva,
ela pode ser extraída pelos
depoimentos judiciais
colhidos
,

em especial
o
da
vítima

Divino Bonifácio Carvalho,
narrando que
foi coagido a realizar dois depósitos
na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
de
stinado ao advogado constituído Sr. João Batista Cavalcante da Silva para acompanhamento na lavratura do auto de prisão em flagrante
e outro
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), efetuado em favor de Veneranda Pereira Miranda, companheira do apelado
Isídio
Tenório de Melo,
que
seria
dividido com o PMMT Sargento Ricardo Castro Ortega,
conforme os trechos que seguem
:

(...)
Juíza de direito: Quem que fez a ameaça para o senhor?

Vítima: Foi um cabo
. Ele foi o primeiro que falou com a senhora, ele era o último. Falou dois,
aí ele estava viajando e depois ele voltou no dia que teve a audiência.

Juíza de direito: O
Isídio
Tenório?

Vítima: É, parece que é esse daí mesmo, ele é um cabo. Aí ele foi lá, pegou os relógios e
roupas tudo também.

Juíza de direito: Ele ameaçou o senhor, ele efetuou a prisão do senhor no dia?

Vítima: Ele efetuou, ele e o sargento. O sargento queria me bater para fazer eu voltar lá. Ele
falou
...
não vai bater nele, ele vai tirar o dinheiro lá, ele não está falando que não vai
retirar. Aí eu peguei, fui lá e tirei.

Juíza de direito: O sargento queria bater no senhor por qual motivo?

Vítima: Para
mim
tirar
a grana
. Aí eu falei para ele que não tinha como eu fazer isso, que eu
precisava de dinheiro. Aí depois acabou no fim, eu resolvi retirar.

Juíza de direito: Mas eles tinham conhecimento que o senhor tinha?

Vítima: Aí o outro rapaz falou assim, devido, tira esse dinheiro lá e resolve, já fica resolvido
isso daí.

Juíza de direito: Mas eles tinham conhecimento que o senhor tinha dinheiro no banco?

Vítima: Ele tinha conhecimento que ele mandou puxar o saldo primeiro, porque eu falei que
não tinha nada. Aí ele mandou puxar o saldo. Aí puxou o saldo e viu que tinha quarenta e
poucos mil no saldo. Aí acabou no fim, fez eu tirar o dinheiro. Porque ele pensou que os

cartões não eram meus. Aí eu aprovei que era meu, mesmo assim levou lá no quartel, deu

uma taca no menino primeiro, depois que bateu no menino.

Juíza de direito: Mas como assim? Quando o senhor foi preso pelo sargento e pelo cabo?

Vítima: Eles eram três, o sargento, o cabo e um soldado.

Juíza de direito: Daí o senhor foi encaminhado para o destacamento?

Vítima: Para delegacia. Porque ele disse que lá não tinha delegado, mas a escrivam na ia

bater lá os papéis. Mas não tinha como explicar para a escrivam que eles estavam me levando

no banco para tomar meu dinheiro.

Juíza de direito: Primeiro o senhor foi ouvido pela escrivam, aí depois eles pegaram o senhor

e levou no banco. E daí tirou o extrato da sua conta?

Vítima: É, eles tiraram o extrato, porque eu não sei, fui lá e tirei o saldo.

Juíza de direito: Aí ele viu que tinha quarenta mil na conta do senhor?

Vítima: É, ele viu que tinha um pouco de
grana
na minha conta. Aí ele falou assim, então

você tira esse dinheiro aqui, esses sete mil aqui para nós e o advogado que
atuou
ele vai te

tirar.

Juíza de direito: O advogado também acompanhou o senhor?

Vítima: Ele entrou dentro do banco junto.

Juíza de direito: Quem que era o advogado do senhor?

Vítima: O doutor João Batista, ele é diretor da O
A
B, que eu estava me falando aqui do

Poxoréu. Eu acreditei, porque ele falou que era diretor aí do Poxoréu.

Juíza de direito: Então no banco foi o policial e mais o advogado acompanhando o senhor?

Vítima:
Os três policial
, um com medo do outro,
foi
os três e o advogado junto.

Juíza de direito: E daí o senhor fez a transferência para a conta do advogado e para a conta

do policial?

Vítima: Para a conta do policial, doutora.

Juíza de direito: De qual policial que foi feita a transferência?

Vítima: Esse sargento, parece que é o... esqueci o nome dele, o Fortinho, parceiro.

Juíza de direito:
Otega
?

Vítima:
Otega
. E o outro é
Bernamin
, não sei de que, um negócio assim, eu estava lendo o

processo lá. E o outro que é o... esqueci o nome do outro policial, mas é um soldado.

Juíza de direito: Mas aí foi depositado diretamente na conta dele ou na conta de outra

pessoa?

Vítima: Foi depositado na conta de uma mulher dele, que eu falei.

Juíza de direito: Mulher do Tenório?

Juíza de direito: É. Aí o senhor fez a transferência de quatro?

Vítima: Foi o comprovante, foi sete mil reais. Os três mil estava combinado para o advogado

me tirar.

Juíza de direito: Foi feito na hora também?

Vítima: Foi feito na hora também, tudo junto.

Juíza de direito: E depois o advogado acompanhou o senhor nos processos ou não?

Vítima: Acompanhou não. Me abandonou e foi preciso arrumar outro.

Juíza de direito: E daí depois o senhor foi ameaçado pelos policiais?

Vítima: Foi, falou que se eu conversasse muito, disse que eu ia ser requisitado lá, no

presídio. E falou assim, não, qualquer coisa, o outro falou assim, não, qualquer coisa ele não

é
besta, a idade que ele tem não é besta, sabe que ele está muito longe de Goiânia. Conforme

for, nós arrumamos um jeito aí, nós damos um jeito nele. Aí eu falei, senhor, não vou mexer

com esse povo não. Aí a minha esposa que conversou com o meu tio falou assim, não, tem

como eu pegar o dinheiro dele para trás, se tiver que me aprovar.

Juíza de direito: E o senhor tem o comprovante da transferência, o senhor guardou?

Vítima: A minha esposa
guardou ele
.

Juíza de direito: Está com a esposa do senhor?

Vítima: Está com a esposa, agora ela mudou, eu não sei, mas
o promotor sabe que desse

negócio aí que eu tinha me perguntado, não podia falar porque tinha um agente perto, dois

agentes, que eram amigos policiais que estavam aí na hora, estavam com muito assunto. Eu

fiquei com receio de falar de frente com eles.

(...)
.

Promotora de Justiça:
Tá
, então o senhor foi preso em flagrante, foi levado
pro
quartel.

Vítima: Pro quartel.

Promotora de Justiça: Pro quartel. E depois?

Vítima: Depois
pra
delegacia. Da delegacia eles mandaram...
troux
eram uma caminhonete
...
do advogado e foram os três policiais dentro da
... Foram
dois policiais e o outro ficou,

que é o sargento.

Promotora de Justiça: Como é que eles tiraram o senhor... tiraram o senhor da delegacia?

Porque
no momento em que
o preso é entregue na delegacia, existe uma transferência de

responsabilidades. Como é que eles conseguiram tirar o senhor de dentro da delegacia
pra

levar o senhor no banco?

Vítima: Não sei, doutora.

Promotora de Justiça: Como é que foi que eles conseguiram?
Porque
ele levou até lá
?

Vítima:
Não sei

se tinham conversado com o sargento.

Promotora de Justiça: O senhor já tinha sido colocado em alguma cela, quando o senhor foi

deixado na delegacia? Ou o senhor ficou na delegacia?

Vítima: O outro rapaz nem ficou lá na delegacia, nem ficou na cela não.

Ficou sentado no banco lá. Enquanto os outros policiais, o advogado o levou lá no banco.

Como cliente.

Promotora de Justiça: Que horas que o advogado chegou?

Vítima: Na hora que... de dentro do carro eles já partiram agora mesmo.

Promotora de Justiça: Não. Antes de ir
pro
banco. O advogado foi até o quartel
... Em
que

momento o senhor...

Vítima: O advogado foi na delegacia, que eles
chamaram ele
lá no banco.

Promotora de Justiça: Quem que chamou?

Vítima: Os policiais.

Promotora de Justiça: Os militares?

Vítima: Os militares.

Promotora de Justiça: Aí eles chamaram o advogado, ele foi até lá. Combinou com o senhor

os honorários?

Vítima: Ele falou assim ó.
..É
... Você
... Tira
o dinheiro agora, igual os policiais estão

explicando aqui. Eu falei... Sim senhor, mas só que... O senhor tem que saber direitinho

disso daí. Eu falei assim... Que eu vou arrumar aqui... Você vai
pra
delegacia de... De lá eu já

libero o senhor. Ele chegou lá, ele foi conversar comigo. A gente já queria outro valor. Diz

que... 3 mil era
pra
eu tirar da delegacia, lá já era outro valor. Não era do meu caso.

Promotora de Justiça: Os policiais... Eles exigiram esses 7 mil reais. Eles prometeram

alguma coisa
pro
senhor?

Vítima: Não, não senhor.

Promotora de Justiça: Só porque eles sabiam que
você
tinha o dinheiro. Eles não prometeram

nada
pro
senhor?

Vítima: Não prometeu nada.
e
les
..

Promotora de Justiça: O senhor só passou o dinheiro porque o senhor foi ameaçado?

Vítima:
Porque eu fui ameaçado.

Promotora de Justiça:

Por que
eles bateram no senhor?

Vítima:
Di
ss
eram
isso se eu falasse alguma coisa, eu ia ser requisitado. Lá do presídio.

Promotora de Justiça: Agora explica
pra
gente como é que eles sabiam que o senhor tinha

dinheiro no banco?

Vítima: Eu
tava
com o cartão e as pessoas pensaram que esse cartão podia ser roubado. Aí

você tira o saldo aqui, aí que as vêm o saldo... E as vêm o que era o meu mesmo
... Aí
as

falaram assim... Você tira 3 mil, depois foi aumentando
... Até
parar em 10.

Promotora de Justiça: Isso tudo na boca do caixa?

Vítima: Foi. Foi retirado na mesma hora na boca do caixa e posto em outra conta da mulher.
(...)”.
(grifos meus)

Em juízo foram
ouvidas as testemunhas
Sandra Valéria Prata Vieira, Keila Márcia Oliveira Silva e Sandra Sofia Sol da Silva
(Id. 260078725)
.
]

A testemunha Sandra Valéria Prata Vieira, policial civil que ouviu
a vítima

na
delegacia de Polícia,
por ocasião de sua prisão pelos acusados,
relatou que o
apelado

João Batista Cavalcante
estava na delegacia na condição de advogado da vítima, que
após a entrega dos presos
pela PM na delegacia de polícia, a responsabilidade por este
s
passa à polícia civil,
não
sendo
comum a PM sair com
os presos após isso
. N
arrou
,
ainda
,
que
na época
não se lembra de a vítima
lhe
relatar
que foi extorquida ou sofreu alguma ameaça ou agressões físicas
por parte dos PMs
.

Keila Márcia Oliveira Silva, testemunha de defesa
arrolado pelo acusado
Ricardo Castro Ortega
, relatou ter trabalhado
na condição de
Conselheira Tutelar com o
referido
policial acusado
,
e
por não ter testemunhado os fatos, apenas prestou declarações abonatórias, dizendo que nu
n
ca ouviu que o referido policial respondeu algum
a acusação criminal.

A testemunha Sandra Sofia Sol da Silva foi ouvida como informante por ser ex-mulher do apelado
João Batista Cavalcante
, confirm
ando

sobre os fatos
que havia emprestado o seu cartão bancário ao seu ex-marido para que ele recebesse valores oriundos de seu trabalho
como advogado
, bem como que os valores depositados pela vítima em sua conta se referiam a esses serviços.

A informante
Veneranda Pereira Miranda, companheira do acusado
Isídio
Tenório
d
e
Melo, na conta de quem o valor de R$7.000,00
(sete mil reais)
foi depositado,
a princípio não estaria se sentindo bem para ser ouvida na audiência, sendo dispensada
. Teria
narrado na fase policial que
não recebeu os valores em favor de seu companheiro, como ele foi denunciado, mas que os valores seriam destinados ao apelado
João Batista Cavalcante
,
que seria o seu primo.

O
s acusados negaram a autoria delitiva
.

Quanto à denúncia formulada contra o apelado
João Batista Cavalcante, tenho que a absolvição deve ser mantida em primazia ao princípio
in dubio pro reo,
pois
há pr
ovas
nos autos, especialmente
o depoimento judicial

da policial civil
Sandra Valéria Prata Vieira,
que atesta que o advogado esteve na delegacia na condição de advogado por ocasião da prisão dos acusados, de modo que apesar de a vítima relatar que não houve prestação de serviço
, os valores depositados na conta de sua ex-mulher
que
seriam ao seu favor, a
princípio
, não
são
desproporcionais a eventual prestação de serviço advocatício
.

Assim, não há nos autos a certeza necessária para a condenação do ap
elado
João Batista Cavalcante.

O mesmo

ocorre em relação ao apelado
Ricardo Castro Ortega, pois não houve outra prova judicial, que não

as declarações da vítima, a corroborar a sua participação no crime, devendo de igual modo

ser mantida a sua absolvição.

Nos termos do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
. Em outras palavras, o processo penal brasileiro exige que a condenação seja respaldada por provas produzidas em audiência de instrução, quando as partes têm o direito de participar do contraditório, apresentando suas alegações e contestando as provas apresentadas.

Dessa forma, o ordenamento jurídico pátrio não permite que uma decisão condenatória se baseie unicamente em elementos informativos extraídos do inquérito policial, visto que a apuração dos fatos deve se dar por meio do devido processo legal, em que se assegurem a ampla defesa e o contraditório, princípios basilares do nosso sistema jurídico.

Nesse contexto, este Sodalício entende que:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não é convalidada em contraditório, e os depoimentos dos policiais em juízo não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio in dubio pro reo.
Recurso ministerial desprovido. (TJ-MT 00425901920198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2021). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória
. (TJ-MT 00076413120158110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023). (grifos meus).

Isso posto, fica nítida a imprescindibilidade da aplicação do princípio
in dubio pro reo,
este que trata

das garantias fundamentais do direito penal e impõe ao julgador a obrigação de decidir em favor do réu quando houver dúvida razoável quanto à veracidade ou à suficiência das provas apresentadas durante o processo. Em outras palavras, quando o conjunto probatório não for suficientemente claro e seguro para estabelecer a culpabilidade do acusado, a dúvida deve ser resolvida em seu benefício, sendo, portanto, impossível a condenação.

Entretanto,
o mesmo
não pode ser decid
ido
quanto
ao apelado

Isídio
Tenório de Melo
, pois além das declarações judiciais da vítima há o comprovante de movimentação bancária no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de sua esposa, Veneranda Pereira Miranda, o que materialmente
o
vincula ao
crime
.

Ademais, n
ão faz sentido a versão da informante Veneranda Pereira Miranda

prestada
na fase policial e na autodefesa do apelado

de que os valores se destinavam ao seu primo, ora também apelado
João Batista Cavalcante, pois foram feitas duas movimentações, uma na conta do advogado e uma na conta da informante, sendo que se assim fosse basta
ria
uma movimentação ban
cária, apenas para o advogado
e não duas, como ocorreu
.

A
s declarações da testemunha
Sandra Valéria Prata Vieira de que não é habitual a polícia militar sair com os presos após sua entrega na Delegacia de Polícia também não justifica ou explica o fato da movimentação financeira na conta da esposa do apelado por ocasião dos fatos
, de modo que se eles foram ao banco, antes ou depois da apresentação da Delegacia de
Polícia
se mostra mero detalhe
de inconsistência da narrativa, decorrente da humana faculdade dos lapsos de
memória, decurso do tempo
etc
, mas que

em
essência se mantém
e é condizente com
a prática delitiva realizada pelo apelado
.

Não ser habitual a PM levar a vítima ao banco
depois de sua prisão
não significa que a testemunha esteve o tempo todo com a vítima,
ou que ela não possa ter sido levada antes, pois a
movimentação bancária ocorreu.

Assim, não obstante a negativa simples, não foi apresentada prova sob o crivo do contraditório a justificar o pagamento de referidos valores à informante
esposa do apelado
, a ilidir a palavra da vítima
,
que tem especial relevo no processo penal, somado ao comprovante de movimentação financeira
na
conta bancária
da informante
.

Afinal, porque a esposa de um PM receberia R$

7.000,00 (sete mil reais) em sua conta na data da prisão da vítima quando ela em juízo
relata
que foi extorquida pelo referido PM?

Essas duas provas
, declaração da vítima em juízo e comprovante de movimentação bancária,
dão a segurança necessária para a reversão da absolvição para condenar do apelado
Isídio
Tenório de Melo.

Sabe-se que a
palavra da vítima é importante em crimes patrimoniais, como a extorsão, principalmente quando é coerente e est
á alinhada com as demais provas.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em
11/06/2024
,
Publicado
no DJE
14/06/2024
)” (grifos meus).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-
63.2015.8.11.0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC no 784.789/SP). (N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)” (grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO - VIABILDIADE.
A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostra coerente e harmônica entre si e com as demais provas coligidas aos autos
. Ausente prova de que o valor cobrado pelo acusado era legalmente devido, impossível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. Possível o reconhecimento da tentativa na hipótese em que a vítima, apesar de ameaçada, não cede ao constrangimento e aciona quase que imediatamente a Polícia.

(TJ-MG - APR: 10271120088940001 Frutal, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2022)
” (grifos meus).

É sabido que o crime de extorsão é configurado com a comprovação de que houve violência ou ameaça grave à vítima, que possa afetar a sua vida, integridade física, moral
ou psicológica, situação que ficou devidamente demonstrad
a
nos autos, já que a vítima
em juízo relatou que após ser presa poderia ser requisitada pelo pre
s
ídio caso o apelado assim quisesse
, bem como que ele não precisaria apanhar caso movimentasse o dinheiro para a conta da esposa do apelado
.

Diante de todas as provas mencionadas, não há dúvidas de que o acusado agiu com o dolo específico de obter vantagem econômica em prejuízo da vítima, constrangendo-a a entregar quantia exigida, mediante emprego de grave ameaça.

Dessa forma, é evidente que a conduta do
a
pela
do

Isídio
Tenório de Melo
se subsumiu perfeitamente ao tipo penal inserto no art. 158
,
do C
ódigo
P
enal
.

b
)
Dosimetria d
a pena:

Do crime de extorsão
o
(art. 1
58,

§1o
,
do Código Penal)
:

A pena cominada ao
crime de extorsã
o

é d
e 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Analisando a
culpabilidade
,

vale asseverar que essa possui dupla função.

Num momento inicial, age como juízo de reprovação pessoal, caracterizado pela imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa (fundamento da pena).

Reconhecida a culpabilidade fundamentadora, ela se converte em elemento de medição da pena.

A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso em comento,
o fato de o crime ser praticado por Policial Militar extrapola o normal à espécie, merecendo maior reprovabilidade diante da conduta
contrária a
o
justamente
esperado

daquele em que
deveria

garantir o
bem-estar social, segurança e prevenção ao crime
.

Não fosse isso, a própria polícia durante a sua atuação levou a vítima ao Banco para que efetuasse a movimentação financeira, o que revela
maior escarnio e desprezo
à possibilidade de punição pelas instâncias legais e oficiais
. Ao que parece
havia uma certeza de impunidade por ser agente estatal.

Nesse sentido o STJ entende ser possível a exasperação da pena base no crime de
extorsão
praticado por agente policial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA. NOVA TIPIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. CRIME DE EXTORSÃO. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de dois dias (
arts
. 619 do CPP e 263 do RISTJ).

2. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

3. A Corte Regional concluiu de forma fundamentada que o caso dos autos atraía a normatividade do art. 383 do CPP, configurando hipótese de
emendatio

libelli
, e que os fatos provados eram exatamente os narrados na inicial, os quais, no entanto, não guardavam correspondência com a tipificação dada pelo órgão de acusação.

4. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto à correlação entre os fatos descritos na denúncia e na sentença, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que se mostra inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. A alegação de violação à coisa julgada foi afastada no acórdão recorrido, que concluiu que não havia exatidão entre a presente ação e a outra cm sentença transitada em julgado. Decidiu-se, ainda, que novos indícios de autoria e materialidade foram apresentados e subsidiaram a deflagração da presente ação, a afastar a tese de arquivamento implícito.

6. As instâncias ordinárias reconheceram a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos amparadas não somente na prova pericial produzida, como também nos depoimentos da vítima e das testemunhas. Desse modo, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite na via estreita do recurso especial.

7. O agravante foi condenado pela prática de crime de extorsão majorada. O fato de ser policial militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes. A referida característica não é elementar do crime de extorsão, não havendo que se falar em
bis in idem.

8. Igualmente, o desvalor das consequências do delito restou motivado no elevado prejuízo causado à vítima (aproximadamente R$ 150.000,000), o que, na linha da jurisprudência desta Corte, qualifica-se como elemento extrínseco ao crime, a autorizar a exasperação da pena-base.

9. Embargos de declaração opostos por Evandro Geraldo Fróis não conhecidos. Agravo regimental interposto por José Roberto da Neiva Ferreira improvido.

(
AgRg
no REsp n. 1.903.213/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 17/2/2022.)
(grifos meus)

Acerca dos

antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

Mario Helton Jorge apresenta a seguinte definição:

Consideram-se antecedentes todos os fatos ou episódios da vida anterior do réu, próximos ou remotos, bons ou maus, que possam interessar de qualquer modo a avaliação subjetiva do crime, porque repercutem na punibilidade. Assim, os antecedentes são fatos que registram o comportamento anterior do réu, fazendo parte integrante de sua história de vida e já não podem ser modificados, apenas conhecidos e avaliados, sempre na perspectiva do crime que está em julgamento. Serão bons ou maus, de acordo com a sua maior ou menor concordância com os preceitos de conduta aceitos, mais ou menos importantes, quanto maior a sua relação com o crime. (JORGE, Mario Helton. Erros de atividade e de julgamento e suas consequências. 09 mai. 2012. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/21723/a-aplicacao-da-pena-erros-de-atividade-e-de-julgamento-e-suas-consequencias
. Acesso em: 02 ago. 2022).

Vale sempre lembrar que não se pode utilizar os inquéritos policiais e as ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da
S
úmula 444 do STJ.

No caso em comento não ficou evidente nenhuma situação capaz de valorar negativamente essa circunstância judicial.

Sobre a
conduta social
como se sabe, a análise dessa circunstância passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Nestes três campos da vida (familiar, laborativo e religioso), pode-se verificar o modo de agir do agente nas suas ocupações, sua cordialidade ou agressividade, egocentrismo ou prestatividade, rispidez ou finura de trato, seu estilo de vida honesto ou reprovável.

Como leciona José Eulálio de Almeida:

(...) a vocação do acusado para o trabalho ou para a ociosidade; a afetividade do mesmo para com os membros que integram a sua família, ou o desprezo e indiferença que nutre por seus parentes; o prestígio e a respeitabilidade de que goza perante as pessoas do seu bairro ou da sua cidade, bem como o índice de rejeição de que desfruta entre os que o conhecem socialmente; o seu entretenimento predileto (...) ou se prefere a companhia constante de pessoas de comportamento suspeito e frequenta, com habitualidade, locais de concentração de delinquentes, casas de tolerância, lupanares ou congêneres; o seu grau de escolaridade, tal como a assiduidade e a abnegação pelo estudo ou o desinteresse pelo mesmo, assim como o respeito e o relacionamento com funcionários, professores e diretores do estabelecimento escolar. (ALMEIDA, José Eulálio de Sentença Penal. São Paulo: Del Rey. 2002 p. 74.).

Não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

Nesta mesma linha, a
personalidade do agente
é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Cezar Roberto Bitencourt ao discorrer sobre a circunstância judicial da personalidade assevera que:

Deve ser entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade, deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou de não eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo. Saraiva. 2002 p. 209).

Vale lembrar que além da falta de estrutura e de profissionais habilitados, ordinariamente não há uma formação adequada dos conceitos básicos de psicologia e psiquiatria dada aos operadores de direito, o que dificulta e pode provocar análises superficiais e temerárias de valoração desta circunstância judicial, isto é, corre-se o risco maior de uma injusta valoração. Por este motivo, as valorações desta circunstância devem ser ainda mais criteriosas. Nesse sentido Gilberto Ferreira:

No Brasil, a realidade revela que o Juiz não tem condições de avaliar cientificamente a personalidade do criminoso, por quatro principais motivos: Primeiro, porque ele não tem um preparo técnico em caráter institucional. As noções sobre Psicologia e Psiquiatria as adquire como autodidata. Segundo, porque não dispõe de tempo para se dedicar a tão profundo estudo. Como se sabe, o juiz brasileiro vive assoberbado de trabalho. Terceiro, porque como não vige no processo penal a identidade física, muitas vezes a sentença é dada sem ter o juiz qualquer contato com o réu. Quarto, porque, em razão das deficiências materiais do Poder Judiciário e da polícia, o processo nunca vem suficientemente instruído de modo a permitir uma rigorosa análise da personalidade. (FERREIRA, Gilberto. Aplicação da Pena. São Paulo: Forense. 2004 p. 86).

Não há elementos cristalinos para valoração desta circunstância judicial, de modo que deixo de fazer sua valoração.

Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras, majorantes etc.

Não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito. Quando as circunstâncias estão expressamente previstas na lei, denominam-se de “legais” (agravantes e atenuantes). Quando genericamente previstas, devem ser fundamentadas pelo juiz, e denominam-se de “judiciais”. Portanto as circunstâncias judiciais têm caráter residual, ficando delas excluídas as circunstâncias qualificadoras, as agravantes e as causas de aumento. Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Alberto Silva Franco afirma que cabe ao Juiz analisar:
"o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso
" (Código Penal e sua Interpretação Judicial, 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054).

Sobre o tema, leciona José
Antonio

Paganella
Boschi:

Como espécies de circunstâncias judiciais, as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica.

“Assim – nos dizeres de Leonardo Massud – são consideradas circunstâncias do crime as condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima (excluídas, evidentemente, como já foi dito, aquelas já estabelecidas pelo legislador) e do autor, a eventual relação de um com o outro, o comportamento do autor durante a atividade criminosa. As circunstâncias podem, nesse sentido, revelar maior ou menor covardia, audácia, preparação para o delito – tratando-se de uma ação mambembe e desastrada, de uma organização indigna de maior nota ou, ainda uma atuação meticulosamente organizada – ou de maior potencialidade lesiva”.

(...).

Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes.

Nessas condições e pelas mesmas razões já apontadas no item em que analisamos os motivos do crime, o magistrado não as considerará na pena-base, porque as circunstâncias legais, embora o Código Penal não o diga expressamente, são superiores em hierarquia às circunstâncias judiciais, tanto assim que elas atuarão nas fases seguintes do método trifásico, como causas de modificação da pena-base e da pena provisória, respectivamente.

Não fosse assim, resultaria violada a regra do
ne bis in idem
. (BOSCHI, José Antônio
Paganella
. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 174-175).

Não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais consequências extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal. No caso dos autos, embora a genitora da vítima tenha relatado que ela ficou com traumas do ocorrido, além de não haver prova específica neste ponto, estas não extrapolam as normais à espécie.

Sobre o tema, leciona Juarez Cirino dos Santos:

As consequências do fato designam outros resultados de natureza pessoal, afetiva, moral, social, econômica ou política, produzidos pelo crime, dotados de significação para o juízo de reprovação, mas inconfundíveis com o resultado do próprio tipo de injusto (Manual de Direito Penal – Parte Geral. Conceito Editorial: São Paulo, 2010, p. 314)

Por estas razões, não faço a valoração desta circunstância judicial.

O comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

Sobre o tema, leciona José
Antonio

Paganella
Boschi:

É válido, portanto, valorar negativamente a circunstância judicial ora em exame se “...o comportamento da vítima resultar em especial fator de
estimulo
à prática delitiva, o julgador deve
considera-lo
para minorar a resposta penal ao autor do fato punível”,
v
.
g
. na provocação,
na auto
exposição ao perigo, no desafio”.

(...).

E assim deve ser, efetivamente, porque, quando a vítima instiga, provoca, desafia, cria ou estimula a animosidade, a situação e o perigo, ela intencionalmente ou não acaba contribuindo por enfraquecer a disposição do agente de viver em conformidade com as normas jurídicas.

Desse modo, o infrator, pela conduta que realizar, deverá ser beneficiado com menor reprovação penal, o que indica que o comportamento da vítima guarda intensa proximidade com um dos elementos da culpabilidade: a exigibilidade de outra conduta. (BOSCHI, José Antônio
Paganella
. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 176-177).

No caso dos autos, a vítima em nada contribuiu com os fatos, não havendo qualquer comportamento significativo da vítima para valoração desta circunstância judicial.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal
e nos termos da jurisprudência do STJ

(
AgRg
no HC 700.540/SP, relator ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 27/3/2023)
havendo somente a circunstância judicial da culpabilidade negativa, exaspero a pena base em 1/
6

(um sexto)
,
fixa
ndo
a pena base em
04 (quatro anos)
,

08 (oito)
meses
de reclusão
e 11 (onze) dias multa
.

b) Circunstâncias legais:

Não há circunstância atenuantes ou agravantes. Dessa forma mantenho a pena em
04 (quatro anos), 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Há causa de aumento prevista no §

1o do art. 158 do Código Penal, que prevê o aumento de
1/3 (
um terço
)

at
é
a

1⁄2 (
metade
)
. Não obstante o concurso tenha sido afastado com a absolvição dos demais apelados, o réu como policial
possuía porte de arma de fogo por dever de ofício e esse fato provoca temor adicional
à vítima
, circunstância objetiva
e de notória constatação
contida na exordial acusatória.

Assim,
aumento a pena em 1/3 (um terço)
, chegando-se
à
pena
a pena em
0
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e 14 (
c
atorze) dias-multa
.

d) Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu

ISÍDIO TENÓRIO DE MELO
, qualificado nos autos, em

06 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS
DE RECLUSÃO
E 14 (
C
ATORZE) DIAS-MULTA.

e) Do Regime de Cumprimento da Pena:

A reprimenda será cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
conforme o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, em razão do
quantum
de pena aplicada.

Ressalto que apesar de

ainda
n
ão

te
r
ocorrido o

trânsito em julgado
para o
Ministério
Público
,
o
que torna impossível a análise
de prescrição pela pena em concreta neste momento,

como a denúncia foi recebida em 16/04/2012
e a sentença absolutória
prolatada anteriormente
não interrompe o prazo prescricional,

o presente caso
possivelmente

será
alcançado

pelo fenômeno

prescrição da pretensão
punitiva

pela pena em concreto, nos termos do art. 110
c.c
. art. 109, III, do Código Penal,
tal análise
poderá ser
realizad
a
pelo
juízo da execução penal.

Ante o exposto, em consonância
parcial
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para
CONDENAR

Isídio
Tenório de Melo
, pela prática do crime previsto art.
158
,
§1o
, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (
c
atorze) dias-multa,
em regime inicial SEMIABERTO
.

Tratando-se de crime praticado por servidor público no exercício de suas funções, após
certificado
o trânsito em julgado
, oficie-se à Corregedoria da PMMT
com cópia do r. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025